Tribunal: TJSP
Processo: 1001838-25.2017.8.26.0176
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Integração do julgado para reconhecer omissão no v. acórdão – Majoração da verba honorária devida ao patrono do embargante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015 – Vício sanado – Embargos acolhidos, com alteração parcial do resultado do julgamento.